Tribunal: TJDFT
Processo: 0052722-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052722-83.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE RITA ARAUJO INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para que informe os dados bancários necessários à transferência da quantia a ser levantada junto ao Banco do Brasil, referente ao comprovante de depósito judicial de ID 16081171, em cumprimento ao contido no PA SEI 4933/2020 (Ofício BB n. 202/00106), que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19. Brasília, 8 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator